Tribunal: TJES
Processo: 5005600-05.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005600-05.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.

APELADO: ELIEZER FRANCISCO SIMOES BISPO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APARELHO TELEFÔNICO CELULAR. GARANTIA ESTENDIDA. QUEDA. COBERTURA. AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DA SEGURADORA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. 4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado. 5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 6. Recurso especial não provido.
” (
STJ
-REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

II. O Autor/Recorrido confessa não haver emitido o Aviso de Sinistro perante a Seguradora/Recorrente, o que enseja a aplicação do sobredito entendimento jurisprudencial, mormente considerando que a Seguradora/Recorrente, ao apresentar Contestação, limitou-se a invocar a ausência de interesse processual, inclusive, afirmando estava à disposição para avaliar o telefone.

III. o Autor/Recorrido não comprovou sua alegação autoral de que procurou a Vendedora/Requerida LOJAS SIPOLATTI LTDA, outrossim, que desta recebeu a informação para buscar a Recorrente ASSURANT SEGURADORA S.A., tampouco há provas de que compareceu ao PROCON, evidenciando ausência de verossimilhança das alegações, sobretudo considerando que não seria possível às Demandadas comprovarem fato negativo, ou seja, que o Autor/Recorrido não teria comparecido à LOJAS SIPOLATTI LTDA.

IV. Recurso conhecido e provido. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de interesse processual) acolhida. Sentença anulada. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil. Recorrido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com suspensão da exigibilidade, em razão de a parte litigar amparada pela Gratuidade da Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, para pronunciar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de interesse processual), anular a Sentença e, via de consequência, extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a exigibilidade de tal condenação, em razão de a parte litigar amparada pela Gratuidade da Justiça.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ASSURANT SEGURADORA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada pelo Recorrido
ELIEZER FRANCISCO SIMÕES BISPO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:
“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos formulados na petição inicial.
CONDENO
as requeridas, solidariamente, a realizarem o conserto/reparo do celular do requerente “twist 3 mini S431B 16G dourado”.
CONDENO
a segunda requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, consistente em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de mora a contar da citação, pelo índice da taxa SELIC, a teor do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com correção monetária.
REJEITO
o pedido de condenação por danos morais em face da primeira requerida.
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. O requerente sucumbiu em 25% (vinte e cinco por cento) da pretensão inicial, considerando o não acolhimento dos pedidos de danos morais em face da primeira requerida, enquanto a primeira requerida também sucumbiu em 25% (vinte e cinco por cento) e a segunda requerida em 50% (cinquenta por cento).
CONDENO
as requeridas e o requerente ao pagamento, na proporção fixada, de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais. Fixo os honorários advocatícios totais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, cabe à segunda requerida arcar em favor da causídica da requerente com o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como a primeira requerida arcar em favor da parte requerente com o montante de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). No mais, cabe ao requerente arcar em favor do causídico da primeira requerida com o montante de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Suspendo
a exigibilidade da rubrica fixada em face do autor por ser a parte beneficiária da AJG (Id nº 17371315), na forma do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.”.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em síntese, que:
I)
“O cumprimento da obrigação por parte da parte da Seguradora Apelante depende de uma “motivação” do segurado, ou seja, é imprescindível que o segurado entre em contato para solicitar o atendimento, o que não ocorreu no presente caso, pois a parte autora deixou de juntar qualquer prova, número de protocolo que comprove que procurou a seguradora para comunicar o sinistro.”;
II)
“Considerando que a recorrente agiu perfeitamente dentro dos parâmetros contratuais, inexiste no caso sub judice qualquer ato ilícito praticado por esta.”;
III)
requer a improcedência do pedido exordial;
IV)
alternativamente, aduz acerca da "
inexistência de dano moral e da falta de comprovação do dano
”;
III)
almeja a redução do exorbitante valor da condenação;
IV)
juros e correção monetária a partir do arbitramento; e
V)
inversão dos ônus sucumbenciais, alternativamente, a sua redução.

Contrarrazões apresentadas postulando a manutenção da Sentença.

Infere-se dos autos que o Recorrido ELIEZER FRANCISCO SIMÕES BISPO ajuizou a demanda em epígrafe, alegando que adquiriu um aparelho telefônico “Twist 3 Mini S431B 16Gb Dourado”, bem como, um seguro, denominado “Garantia Estendida”, este com previsão de início de cobertura em 30/10/2021 e término em 30/10/2023. Ato contínuo, afirma que ainda dentro do referido lapso temporal, o telefone apresentou defeito, levando-o a procurar a Vendedora/Requerida LOJAS SIPOLATTI LTDA, que o teria orientado a procurar a Seguradora/Recorrente ASSURANT SEGURADORA S.A., às suas expensas.

Aduz que devido ao defeito no aparelho telefônico, não procurou a Seguradora, tendo, em vez disso, buscado ajuda do Procon, entretanto, também não obteve êxito, levando o Autor ao ajuizamento do feito.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível, objetivando a condenação das partes demandadas à reparar o telefone, subsidiariamente, o pagamento do valor de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) ou a substituição do aparelho móvel por outro novo, de modo diverso e de igual valor de mercado. Ao final, pugna pela indenização por danos morais, em 03 (três) salários-mínimos.

Em sede de Contestação, a Requerida, ora Recorrente, argumentou acerca da ausência de condição da ação, concernente ao interesse processual, porquanto o Autor não buscou a Recorrente para fins de proceder ao aviso de sinistro e, hipoteticamente, efetuar o pagamento da indenização.

Por sua vez, a Requerida
LOJAS SIPOLATTI LTDA, em Contestação, afirma não haver provas nos autos de que o Autor entrou em contato com a demandada, eis que tomou conhecimento dos fatos através da presente demanda, o que, a seu ver, configura ausência de interesse processual.

O
Magistrado de Primeiro Grau
, contudo, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, sob o fundamento de que
“
entendo que deixaram as requeridas de demonstrar a inexistência do vício do produto alegado e, com isso, de demonstrar a própria inexistência de falha na prestação do serviço
”, enfatizando que “
O fato de não ter o autor colacionado, de forma documental, a tentativa de entrega do objeto para reparo perante a primeira requerida, não afasta, por si só, as declarações do requerente constantes da petição inicial de que tentou buscar à assistência da primeira requerida para realizar o reparo. Ademais, inexiste determinação legal para que o requerente realize pedido administrativo de conserto do celular, servindo a pretensão diretamente em juízo como meio apto a resolver o problema apresentado.
”,
resultando no presente Recurso de Apelação Cível, no qual o Recorrente.

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assentou que “
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. 4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro,
o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado
. 5.
Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo.
Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual
. 6. Recurso especial não provido.
” (
STJ
-REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

A
Circular Susep nº 659, de 04 e abril de 2022
, que "
Dispõe
sobre as regras e os critérios para operação do seguro de garantia estendida, quando da aquisição de bens ou durante a vigência da garantia do fornecedor
", estabelece em seu artigo 21, que, em caso de sinistro, a sociedade seguradora terá o prazo de até 30 (trinta) dias para cumprimento das suas obrigações, contados da data de entrega do bem em Assistência Técnica e/ou da comunicação do sinistro pelo Segurado,
verbatim:

Art. 21.
Em caso de ocorrência de sinistro, a sociedade seguradora terá o prazo de até trinta dias para o cumprimento das obrigações previstas no art. 20.

§ 1º
O início da contagem do prazo estabelecido no caput ocorrerá:

I -
na data da entrega do bem na assistência técnica ou ponto de coleta, juntamente com os documentos básicos previstos na apólice individual ou bilhete, conforme orientação da sociedade seguradora; ou

II -
na data da comunicação do sinistro pelo segurado, quando for necessária a retirada do bem ou o atendimento em domicílio, por representante ou empresa indicada pela sociedade seguradora.

Na hipótese dos autos, o Autor/Recorrido confessa não haver emitido o Aviso de Sinistro perante a Seguradora/Recorrente, tampouco efetuado a entrega do aparelho em Assistência Técnica, o que enseja a aplicação do sobredito entendimento jurisprudencial, mormente considerando que a Recorrente, ao apresentar Contestação, limitou-se a afirmar que sempre esteve à disposição para avaliar o telefone
.

Além disso, não identifiquei nos autos uma única prova sequer capaz de trazer plausibilidade mínima à alegação autoral de que procurou a Vendedora/Requerida LOJAS SIPOLATTI LTDA, outrossim, que desta recebera a informação para buscar a Recorrente ASSURANT SEGURADORA S.A., tampouco há provas de que compareceu ao PROCON, o que, a meu sentir, evidencia ausência de verossimilhança das alegações, sobretudo considerando que não seria possível às Demandadas comprovarem fato negativo, ou seja, que o Autor/Recorrido não teria comparecido à LOJAS SIPOLATTI LTDA
.

Sobre o tema, a
Corte de Superposição
assevera que "
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021). 2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 3. Agravo interno desprovido
.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Por conseguinte, entendo que a hipótese exige reconhecer a ausência de interesse processual do Autor, nos termos da jurisprudência da Corte de Superposição.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou-lhe parcial provimento, pronunciando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de interesse processual), em consequência, anulo a Sentença e, via de consequência, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil
,
conforme fundamentação retro aduzida.

Por fim, condeno o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a exigibilidade, em razão de a parte litigar amparada pela Gratuidade da Justiça.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)